Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO REJEITADO. ERRO MATERIAL RETIFICADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Não há omissão a ser sanada via embargos de declaração, se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal foi aplicado em decisão do Juiz a quo que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra a sentença pelo réu-embargado, contra a qual não houve insurgência do Ministério Público, tendo ela transitado em julgado para este órgão.

2. Constatado erro material no acórdão embargado, impõe-se sua correção de ofício.

3. Embargos de declaração rejeitados. Erro material retificado de ofício.